Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018160-78.2020
AGRAVANTE: VIACAO XAVANTE LTDA.
AGRAVADA: ARGILDO SERGIO JORNOOKI.
Vistos.
Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, complementar a documentação obrigatória, com as cópias da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada e da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR